Tribunal: TJMT
Processo: 1029864-43.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029864-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 138.856.181-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 138.856.181-68 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RODRIGO MARCOS BEDRAN - CPF: 056.640.226-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento aos Recursos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço Vênia para divergir do relator. Conforme entendimento desta Turma Recursal, inclusive, em julgamentos em que os dois vogais do presente julgamento integraram a composição, o mero desconto indevido não gera dano moral indenizável. Assim, voto pelo afastamento dos danos morais. Precedentes: 1003238-13.2023.8.11.0037 e 1029968-69.2023.8.11.0002. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS INDEVIDOS RECAÍDOS EM APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em conta bancária.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto, o que se amolda ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Reparação por dano moral estabelecida na origem em razão dos descontos indevidos recaídos em benefício previdenciário e dos quais a empresa ré não provou a efetiva contratação dos serviços.

Quantum indenizatório adequado ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.

Recursos conhecidos e parcialmente desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais, ratificando a liminar concedida na espécie para (ID. 166831991):

a) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes.

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

c) condenar a Reclamada à restituição do valor de
R$ 90,00 (noventa reais)
a ser calculado em sede de cumprimento de sentença na forma
dobrada
,
incluindo os descontos realizados no curso da demanda mediante comprovação em sede de cumprimento de sentença, cujos valores deverão ser atualizados com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês (Súmula 54-STJ) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar ambos de cada desconto (Súmula 43/STJ).

d) determinar que a Reclamada abstenha-se de realizar descontos sob a nomenclatura
“CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”
no benefício da Reclamante no prazo de
10 (dez)
dias, sob pena de multa.

[...]”

Em suas razões recursais, a autora-recorrente, pugna pela majoração dos danos morais.

Já a ré-recorrente pugna pela reforma da sentença ante à regularidade na contratação e autorização dos descontos. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, e restituição na forma simples.

Contrarrazões somente pela parte autora-recorrente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte ré-recorrente, recaídos em aposentadoria.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Em suma, caso em que a parte Autora informa que é aposentada sendo que tomou conhecimento de descontos realizados pela Reclamada em sua folha de pagamento entre
12/2023 e 01/2024
a título de "
CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701
", o qual desconhece a origem, totalizando a monta de
R$ 90,00 (noventa reais).

Assim, requer, no mérito, restituição dobrada dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pois bem, sem delongas, muito embora as alegações exaradas pela Reclamada em sua defesa tenho que razão não lhe assiste, vez que não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar a legalidade dos descontos impugnados pela Autora, sendo o documento juntado ao ID. 170226663, por si, incapaz de externar a regular filiação do Autor vez que desacompanhado de qualquer outro elemento, como gravação telefônica, por exemplo, não sendo possível, por conseguinte, inferir que o Reclamante detinha plena e total ciência de sua filiação.

Logo, tenho que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Deste modo, como decorrência da responsabilidade objetiva da Reclamada, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor, ou ainda, de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço.

Evidente, que os descontos indevidos realizados pela Reclamada em aposentadoria da parte Autora, pela privação de sua própria renda financeira, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar moralmente.

[...]”

A conclusão dada pelo juízo
a quo
foi no sentido de que a empresa ré não fez prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbia, daí o defeito do serviço ante os descontos incidentes.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram em benefício, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Com isso, escorreito o capítulo que declarou a nulidade do contrato, por consequência, impositiva a restituição dos valores que, decorrente da ausência de contratação, atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Relativo ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nessa formatação:

RECURSO INOMINADO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DESARRAZOADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2. Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

3. O dano moral deve ser reduzido quando fixado em dissonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002874-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

A sentença estabeleceu os elementos conducentes para condenação. Essas premissas autorizam reconhecer que o valor estabelecido na origem (R$ 4.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado (importe dos descontos), e não revela, sobremodo, ser ínfimo consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação a autora-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025